Tribunal: TRF3
Processo: 5048293-95.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
228/1327)

5048293-95.2022.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5048293-95.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SEBASTIAO MAURO CORREIA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: VAGNER ALEXANDRE CORREA - SP240429-N

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CORTE E CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR. AGENTES QUÍMICOS. RUÍDO. CALOR. RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer os períodos de 25/05/1987 a 29/10/1987; de 16/11/1987 a 19/12/1987; de 14/03/1988 a 22/10/1988; de 27/02/1989 a 24/11/1989; de 02/05/1990 a 30/11/1990; de 03/06/1991 a 10/11/1991; de 14/11/1991 a 27/11/1991; de 04/05/1992 a 13/11/1992; de 02/02/1993 a 29/10/1993; de 01/02/1994 a 21/10/1994; de 19/01/1995 a 10/11/1995; de 28/02/1996 a 13/11/1996; de 27/01/1997 a 14/11/1997; de 16/02/1998 a 14/12/1998; de 01/03/1999 a 13/11/1999; de 16/11/1999 a 20/12/1999; de 10/01/2000 a 07/11/2000; de 16/01/2001 a 31/08/2001; de 01/09/2001 a 30/06/2005; de 01/07/2005 a 30/09/2011 e de 01/10/2011 a 28/02/2019 como laborados em condições especiais; ea conceder ao autor aposentadoria especial a partir da DER data da entrada do requerimento (28/02/2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão controversa reside em determinar se restou comprovado o exercício de atividade especial nos períodos pretendidos a fim de verificar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a especialidade dos períodos de 25/05/1987 a 29/10/1987, 16/11/1987 a 19/12/1987 e 14/03/1988 a 22/10/1988, pois a exposição a calor proveniente de fonte natural e à radiação solar não autoriza o enquadramento como atividade especial.

Reconhecida a especialidade dos períodos de 27/02/1989 a 24/11/1989, 02/05/1990 a 30/11/1990 e 14/11/1991 a 27/11/1991, uma vez que o labor no corte e cultivo de cana-de-açúcar implica exposição a agentes químicos nocivos, nos termos dos códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/64, 1.2.10 do Decreto 83.080/79 e 1.0.17 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

Reconhecida a especialidade dos períodos de 03/06/1991 a 10/11/1991, 04/05/1992 a 13/11/1992; de 02/02/1993 a 29/10/1993; de 01/02/1994 a 21/10/1994; de 19/01/1995 a 10/11/1995; de 28/02/1996 a 13/11/1996; de 27/01/1997 a 14/11/1997; de 16/02/1998 a 14/12/1998; de 01/03/1999 a 13/11/1999; de 10/01/2000 a 07/11/2000e de 19/11/2003 a 30/09/2011 e 01/10/2011 a 28/02/2019por a exposição do autor a níveis de ruído superiores ao limite legal vigente.

Afastada a especialidade dos períodos de 16/01/2001 a 31/08/2001 e de 01/09/2001 a 18/11/2003, por exposição a ruído abaixo do limite legal vigente à época do labor.

Afastado o reconhecimento da especialidade do período de 16/11/1999 a 20/12/1999 por ausência de prova da exposição a agentes nocivos.

A conversão dos períodos especiais admitidos e sua soma ao tempo comum, o autor totaliza até a DER tempo suficiente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; CPC/2015, art. 487, I, e art. 496, §3o, I; Lei 8.213/91, arts. 57 e 58; Lei 9.032/95; Lei 9.528/97; Lei 9.494/97, art. 1o-F; Decretos 53.831/64; 83.080/79; 2.172/97; 3.048/99; 4.882/2003; EC 103/2019, art. 25, §2o; EC 136/25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.081 (REsp 1.882.236, REsp 1.893.709 e REsp 1.894.666); STJ, PUIL 452/PE; STF, ARE 664335; TRF3, ApCiv 5096065-83.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 27/11/2024; TRF3, ApCiv 5000911-88.2018.4.03.6138, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 17/07/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5048293-95.2022.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VAGNER ALEXANDRE CORREA - SP240429-N

APELADO: SEBASTIAO MAURO CORREIA SILVA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Apelação interposta pelo INSS em face da r. sentença (ID 256644946) que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos do autor, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido:

i) a reconhecer, averbar e computar os períodos de 25/05/1987 a 29/10/1987; de 16/11/1987 a 19/12/1987; de 14/03/1988 a 22/10/1988; de 27/02/1989 a 24/11/1989; de 02/05/1990 a 30/11/1990; de 03/06/1991 a 10/11/1991; de 14/11/1991 a 27/11/1991; de 04/05/1992 a 13/11/1992; de 02/02/1993 a 29/10/1993; de 01/02/1994 a 21/10/1994; de 19/01/1995 a 10/11/1995; de 28/02/1996 a 13/11/1996; de 27/01/1997 a 14/11/1997; de 16/02/1998 a 14/12/1998; de 01/03/1999 a 13/11/1999; de 16/11/1999 a 20/12/1999; de 10/01/2000 a 07/11/2000; de 16/01/2001 a 31/08/2001; de 01/09/2001 a 30/06/2005; de 01/07/2005 a 30/09/2011 e de 01/10/2011 a 28/02/2019 como laborados em condições especiais; e

ii) a conceder ao autor aposentadoria especial a partir da DER data da entrada do requerimento (28/02/2019 fl. 38).

Determino ainda ao INSS que, depois do trânsito em julgado, realize o pagamento dos atrasados, devidos desde a data da entrada do requerimento (28/02/2019). Assim, os valores dos atrasados serão pagos de uma só vez, observada a prescrição quinquenal, corrigidos monetariamente pelo índice do INPC a partir do momento em que se tornaram devidos, acrescidos de juros moratórios conforme o índice aplicado às cadernetas de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009), contados da citação.

Condeno o INSS ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária, a qual, com fulcro no art. 85, § 3o, inciso I, e § 4o, inciso I, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) calculados sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação desta sentença (Súmula 111, do STJ).

Indevida condenação em custas, face ao teor do artigo 8o, § 1o da Lei 8.620/93.”

Nas razões recursais (ID 256644950), o INSS, preliminarmente, a autarquia suscitou a nulidade da perícia judicial por considerá-la subsidiária e desnecessária diante da presunção de veracidade do PPP, além de requerer o sobrestamento do feito com base nos Temas 1090 e 1124 do STJ. Além disso, requer o conhecimento da remessa necessária.

No mérito, o apelante sustenta que com relação aos períodos de 25/05/1987 a 29/10/1987; de 16/11/1987 a 19/12/1987; de 14/03/1988 a 22/10/1988; de 27/02/1989 a 24/11/1989; de 02/05/1990 a 30/11/1990; de 14/11/1991 a 27/11/1991 a parte autora não apresentou formulários (SB-40, DSS-8030, DIRBEN-8030 ou PPP) para comprovar a profissiografia e a exposição a agentes nocivos no período controvertido. Defende que o laudo elaborado por similaridade e extemporaneamente pelo perito judicial não possui valor probatório. Além disso, sustenta impossibilidade de enquadramento do tempo rural por categoria profissional (PUIL 452 do STJ). No que se refere aos períodos de 03/06/1991 a 10/11/1991; de 04/05/1992 a 13/11/1992; de 02/02/1993 a 29/10/1993; de 01/02/1994 a 21/10/1994; de 19/01/1995 a 10/11/1995 argumenta que não foi apresentado PPP que atesta exposição a ruído de 91dB. Ademais, defende que o laudo elaborado por similaridade e extemporaneamente pelo perito judicial não possui valor probatório, especialmente considerando-se o fato de que a empregadora encontra-se ATIVA e emitiu PPPs referentes aos períodos laborados pelo autor a partir de 1996. Quanto ao período de 06/03/97 a 14/11/1997 aponta que para caracterizar a insalubridade deve ocorrer a exposição do autor a ruído superior a 90dB, o que não ocorreu. Com relação aos períodos de 16/01/2001 a 31/08/2001; de 01/09/2001 a 18/11/03 argumenta que a metodologia de aferição informada no formulário não atende à legislação em vigor. Para períodos anteriores a 19/11/2003: as aferições de ruído contínuo ou intermitente efetuadas até 18/11/2003 (véspera da publicação do Decreto no 4.882/03) devem atender ao disposto no “anexo 1 da NR- 15”, não sendo suficiente a menção genérica à NR-15 ou à dosimetria. No que diz respeito ao período de 30/06/2005; de 01/07/2005 a 28/02/2019 ressalta quanto à questão da metodologia sobre a aferição do ruído não atender a legislação em vigor. Adicionalmente, defende que o PPP não informa a composição química.

Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros para a data da citação ou da juntada do laudo pericial, bem como a aplicação da taxa SELIC conforme a EC 113/2021.

Apresentadas contrarrazões (ID 256644955), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

A preliminar quanto à nulidade da perícia judicial confunde-se com o mérito, portanto, analisei de forma conjunta.

O pedido de sobrestamento não merece acolhida. O Tema 1090/STJ e o Tema 1124/STJ foi definitivamente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Observo ser inaplicável a disposição sobre o reexame necessário ao caso em tela, vez que o disposto no § 3o do artigo 496 do CPC/15 a dispensa no caso em questão, por se tratar de direito controvertido inferior ao limite previsto no citado dispositivo legal, conforme se verifica abaixo:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. (g.n.)

Neste sentido, o C. STJ, no julgamento que envolveu os recursos especiais REsp 1.882.236, REsp 1.893.709 e REsp 1.894.666, todos oriundos do TRF da 4a Região, fixou a seguinte tese:

“A demanda previdenciária, cujo valor de condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos com base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá o limite previsto no artigo 496, §3o, inciso I, do CPC.” (Tema 1.081).

Para que uma condenação previdenciária atinja o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, necessário seria que a RMI fosse fixada no valor teto dos benefícios previdenciários, bem como abrangesse um período aproximado de 10 (dez) anos entre a DIB e a prolação da sentença.

No caso concreto, tendo em conta que o valor da condenação fica aquém do limite referido artigo 496, §3o, inc. I, do CPC/15, ainda que considerados os critérios de juros e correção monetária, a sentença proferida nos autos não está sujeita a reexame necessário.

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Atividade especial

O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física enseja a concessão de aposentadoria especial ou será somado, após a devida conversão, ao tempo de trabalho exercido em atividade comum para efeito de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A conversão do tempo especial em comum para fins de concessão de aposentaria por tempo de contribuição é admitida para o tempo cumprido até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 103/2019, nos termos do seu art. 25, § 2o. Portanto, passa a ser vedada a conversão para o tempo especial cumprido a partir de 14 de novembro de 2019.

No que diz respeito à comprovação da atividade especial, a jurisprudência estabelece que deve ser aplicada a lei que estava em vigor no momento em que a atividade foi exercida, em consideração ao princípio "tempus regit actum".

Até o dia 28/04/95, para comprovar o exercício da atividade especial, era suficiente que o segurado exercesse atividades descritas nos anexos dos Decretos 53.831/64, de 25/03/1964, e 83.080/79, de 24/01/1979, cujo rol é exemplificativo, de acordo com a Súmula 198 do extinto TFR. Para isso, admitia-se qualquer meio probatório, independente de laudo técnico.

No entanto, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, é necessário que a exposição seja aferida por meio da apresentação de: a) laudo técnico ou perícia técnica; ou b) Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), emitido pela empresa.

A partir de 29/04/95, com a promulgação da Lei no 9.032/95, passou-se a exigir a comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo por meio de formulário específico perante a Autarquia Previdenciária. É admitida a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa, dispensando a necessidade de um laudo técnico, com ressalva em relação aos agentes nocivos ruído, calor e frio.

Posteriormente, a Lei no 9.528 de 10/12/97 (decorrente da Medida Provisória 1.523 de 11/10/96) estabeleceu que a comprovação da efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser feita por meio de laudo técnico.

O Decreto no 2.172, de 05/03/1997, regulamentou as disposições do artigo 58 da Lei no 8.213/91 e estabeleceu que o reconhecimento de tempo de serviço especial está atrelado à comprovação da efetiva sujeição do segurado a quaisquer agentes agressivos mediante apresentação de formulário-padrão, elaborado com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia técnica, mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997.

A atividade exercida com efetiva exposição a agentes nocivos até 10/12/1997 pode ser comprovada por qualquer meio de prova, inclusive os formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, exigindo-se, a partir do advento da Lei no 9.528/1997, laudo técnico para tanto.

Sendo assim, a atividade especial somente pode ser considerada por presunção legal até 28/04/1995, ocasião em que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 foram alterados pela Lei no 9.032/95. A partir de então, o reconhecimento da atividade especial apenas se dá caso seja demonstrada a exposição, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, sendo que após 10/12/1997 - data da vigência da Lei no 9.528/97 - passou a ser necessária a apresentação de laudo técnico para comprovação à exposição a agentes nocivos à saúde.

Do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

Por força do artigo 148 da IN INSS/DC no 95, de 07/10/2003, a partir de 01/01/2004, é obrigatória a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, que substitui os formulários e é equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), de acordo com a jurisprudência consolidada.

O artigo 58, parágrafo 4o, da Lei no 8.213/91, com o advento da Lei 9.528 de 10/12/97, estabeleceu a criação do PPP, que deve ser preenchido devidamente pela empresa ou empregador, ou por seu representante autorizado. Isso deve ser feito com base em um Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) emitido por um médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, conforme regulamentação vigente prevista no Decreto no 3.048/99.

Fixadas essas premissas, vamos ao caso dos autos.

a) 25/05/1987 a 29/10/1987; de 16/11/1987 a 19/12/1987; de 14/03/1988 a 22/10/1988 (Michelan Serviços, SERVICAT – Serviços Agrícolas, Wagner Villas Bôas)

Consta anotado na CTPS que nos períodos de 25/05/1987 a 29/10/1987, 16/11/1987 a 19/12/1987, 14/03/1988 a 22/10/1988,exerceu cargo como ‘trabalhador rural’ junto aos empregadores ‘Michelan Serviços’, ‘SERVICAT – Serviços Agrícolas’, ‘Wagner Villas Bôas’ em estabelecimentos denominados como ‘agrícola’ (ID 256644549 - Pág. 2/3).

A função de trabalhador rural não possui previsão legal nos Decretos regulamentares para enquadramento por categoria profissional, exigindo, assim, a comprovação de exposição a agentes nocivos.

Além disso, a atividade exercida na lavoura não se enquadra na categoria profissional prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, que contempla apenas os trabalhadores da agropecuária, entendida como o exercício simultâneo de atividades agrícolas e pecuárias.

Assim, não é possível o reconhecimento como tempo especial dos períodos de 25/05/1987 a 29/10/1987; de 16/11/1987 a 19/12/1987; de 14/03/1988 a 22/10/1988 na categoria profissional prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64.

Não obstante, nos presentes autos foi produzido laudo técnico (ID 256644936), no qual consta que nos períodos de 25/05/1987 a 29/10/1987; de 16/11/1987 a 19/12/1987; de 14/03/1988 a 22/10/1988, no exercício do cargo como ‘trabalhador rural’, havia exposição a calor IBUTG de 29,5oC, bem como exposição a ‘radiações não ionizantes’ por exposição ao sol – raios nocivos.

Até 05/03/1997, bastava a comprovação da exposição a temperaturas superiores a 28oC, oriundas de fontes artificiais, conforme o código 1.1.1 do Anexo do Decreto no 53.831/64.

Com a edição do Decreto no 2.172/97, em vigor a partir de 06/03/1997, o agente físico calor passou a ser avaliado de acordo com os limites estabelecidos pela NR-15, em seu Anexo 3 (código 2.0.4 do Anexo IV), independentemente da origem do calor (natural ou artificial).

Assim, até 05/03/1997 a caracterização da insalubridade decorrente da exposição ao agente físico calor, o enquadramento era qualitativo, bastando a comprovação da exposição a temperaturas superiores a 28oC, oriundas de fontes artificiais, o que não configura o caso dos autos considerando que o calor é proveniente de fontes naturais.

Ademais, a exposição à ‘radiação não ionizante’ proveniente do sol não legitima a caracterização do labor como especial, por se tratar de elemento próprio da atividade, que atua sobre o trabalhador em níveis normais, não autorizando concluir-se pelo ocasionamento de danos à saúde. Nesse sentido: TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000911-88.2018.4.03.6138, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 17/07/2025, DJEN DATA: 22/07/2025.

Portanto, afasto o reconhecimento como tempo especial dos períodos de 25/05/1987 a 29/10/1987; de 16/11/1987 a 19/12/1987; de 14/03/1988 a 22/10/1988.

b) 27/02/1989 a 24/11/1989, 02/05/1990 a 30/11/1990, 14/11/1991 a 27/11/1991 (Antonio Ruette Agroindustrial e Companhia Agrícola Colombo)

Os PPPs emitidos pelas empregadoras ‘Antonio Ruette Agroindustrial’ e ‘Companhia Agrícola Colombo’ indicam que nos períodos de 27/02/1989 a 24/11/1989, 02/05/1990 a 30/11/1990 e de 14/11/1991 a 27/11/1991 o autor exerceu o cargo de ‘trabalhador rural’ desempenhando atividades ligadas ao corte e cultivo de cana-de-açúcar (ID 256644551 - Pág. 1/2; ID256644550 - Pág. 1/2).

Conforme o entendimento adotado pela 8a Turma desta Corte, a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA EM PARTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO MEDIANTE REAFIRMAÇÃO DA DER. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA EM PARTE.

(...)

5. No concernente ao trabalho exercido pelo autor de 13/05/1989 a 23/06/1989, no corte de cana manual, restou consignado pelo C. STJ, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei autuado sob n.o 452/PE, o entendimento no sentido de não ser possível equiparar a categoria profissional de agropecuária, constante no item 2.2.1 do Anexo ao Decreto n.o 53.831/1964, à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar.

6. Por outro lado, a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas. Desse modo, deve ser mantido o reconhecimento como especial do período de 13/05/1989 a 23/06/1989.

(...)

15. Matéria preliminar rejeitada. Apelação do INSS parcialmente provida. Benefício concedido mediante reafirmação da DER.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5096065-83.2024.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 27/11/2024, DJEN DATA: 29/11/2024)

Nesse contexto, evidencia-se a possibilidade de reconhecimento como tempo especial da atividade desenvolvida nos períodos de 27/02/1989 a 24/11/1989, 02/05/1990 a 30/11/1990 e de 14/11/1991 a 27/11/1991, com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

c) 03/06/1991 a 10/11/1991, 04/05/1992 a 13/11/1992; de 02/02/1993 a 29/10/1993; de 01/02/1994 a 21/10/1994; de 19/01/1995 a 10/11/1995; de 28/02/1996 a 13/11/1996; de 27/01/1997 a 14/11/1997; de 16/02/1998 a 14/12/1998; de 01/03/1999 a 13/11/1999; de 10/01/2000 a 07/11/2000 (Antonio Ruette Agroindustrial)

Consta anotado na CTPS do autor que manteve vínculo empregatício junto a empregadora ‘Antonio Ruette Agroindustrial’ nos períodos de 03/06/1991 a 10/11/1991 (Auxiliar Serv. Gerais); 04/05/1992 a 13/11/1992 (Ponteiro); 02/02/1993 a 29/10/1993 (Aux. Serv. Gerais); 01/02/1994 a 21/10/1994 (Ponteiro); 19/01/1995 a 10/11/1995; 28/02/1996 a 13/11/1996; 27/01/1997 a 14/11/1997; 16/02/1998 a 14/12/1998 (Aux. Serv. Gerais); 01/03/1999 a 13/11/1999; 10/01/2000 a 07/11/2000 (Operador de ponte rolante) (ID 256644549).

Consta dos PPPs emitidos pela empregadora ‘Antonio Ruette Agroindustrial’ que no exercício da atividade de ‘Aux. Serv. Gerais’ o autor esteve exposto a ruído de 91dB(A) no período de 28/02/1996 a 13/11/1996 (ID 256644551 - Pág. 3/4); no exercício da atividade de ‘Aux. Serv. Gerais’ o autor esteve exposto a ruído de 90dB(A) no período de 27/01/1997 a 14/11/1997 (ID 256644551 - Pág. 5/6);no exercício da atividade de ‘Operador de ponte rolante’ esteve exposto a ruído de 91dB(A) no período de 16/02/1998 a 14/12/1998 (ID 256644551 - Pág. 7/8); no exercício da atividade de ‘Operador de ponte rolante’ esteve exposto a ruído de 91dB(A) no período de 01/03/1999 a 13/11/1999 (ID 256644551 - Pág. 9/10);no exercício da atividade de ‘Operador de ponte rolante’ esteve exposto a ruído de 91dB(A) no período de 10/01/2000 a 07/11/2000. Todas as atividades exercidas no setor ‘indústria’. Consta responsável legalmente habilitado pelos registros ambientais (ID 256644551 - Pág. 11/12).

Em que pese não haver PPP emitido para os períodos de 03/06/1991 a 10/11/1991 Aux. Serv. Gerais); (04/05/1992 a 13/11/1992 (Ponteiro); 02/02/1993 a 29/10/1993 (Aux. Serv. Gerais); 01/02/1994 a 21/10/1994 (Ponteiro); 19/01/1995 a 10/11/1995 (Aux. Serv. Gerais), pode-se concluir que o autor no exercício de suas atividades laborais esteve submetido as mesmas condições ambientais que as descritas nos formulários regularmente emitidos pela mesma empregadora.

A exposição ao agente agressivo ruído é considerada especial, nos seguintes níveis:

- até 05/03/1997, ruído superior ou igual a 80 dB(A) (oitenta decibéis), data da edição do Decreto n. 2.172/1997, incidem as normas do Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.6. do Quadro Anexo, no Decreto n. 83.080/1979, item 1.1.5. do Anexo I.

- de 06/03/1997 até 18/11/2003, ruído superior ou igual a 90 dB(A) (noventa decibéis), data da publicação do Decreto n. 2.172/97, item 2.0.1. do Anexo IV; e durante a vigência do Decreto n. 3.048/99, item 2.0.1. do Anexo IV.

- a partir de 19/11/2003, ruído superior ou igual a 85 dB(A) (oitenta e cinco decibéis), data da publicação do Decreto n. 4.882/2003, que alterou o Decreto n. 3.048/1999, item 2.0.1. do Anexo IV.

Quanto à eficácia do EPI, vale dizer que, por ocasião do julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou as seguintes teses: a) "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

No que se refere aos instrumentos e técnicas empregados para aferição do ruído, cumpre esclarecer que, a legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. Consoante dispõe o art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, a comprovação do tempo de serviço exercido em condições especiais pode ser realizada por meio de formulário emitido com base em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, podendo este valer-se de qualquer metodologia científica Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode desconsiderar o enquadramento da atividade como especial pelo simples fato de o empregador ter se utilizado de metodologia diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Assim, restou comprovada a exposição do autor a níveis de ruído superiores ao limite legal vigente, mantendo-se o reconhecimento da especialidade dos períodos de 03/06/1991 a 10/11/1991, 04/05/1992 a 13/11/1992; de 02/02/1993 a 29/10/1993; de 01/02/1994 a 21/10/1994; de 19/01/1995 a 10/11/1995; de 28/02/1996 a 13/11/1996; de 27/01/1997 a 14/11/1997; de 16/02/1998 a 14/12/1998; de 01/03/1999 a 13/11/1999; de 10/01/2000 a 07/11/2000.

d) 16/01/2001 a 31/08/2001; de 01/09/2001 a 30/06/2005; de 01/07/2005 a 30/09/2011 e 01/10/2011 a 28/02/2019 (Tietê Agroindustrial)

O PPP emitido pela empregadora ‘Tietê Agroindustrial’indica que nos períodos de 16/01/2001 a 31/08/2001 exerceu o cargo de ‘operador de ponte rolante’; de 01/09/2001 a 30/06/2005 exerceu o cargo e ‘op. de painel de controle de moendas’, de 01/07/2005 a 30/09/2011 exerceu o cargo de ‘operador de moenda’ e de 01/10/2011 a 28/02/2019 exerceu o cargo de‘caldeireiro’, exposto a ruído de 86dB(A) até 30/06/2005, de 90dB(A) bem como a agente químico (graxa e óleo) até 31/09/2011, de 89dB(A) até 31/12/2017, de 92,7dB(A) a partir de 01/01/2018. Consta responsável legalmente habilitado pelos registros ambientais (ID 256644552 - Pág. 1/11).

Com efeito, é possível o reconhecimento da especialidade dos períodos a partir de 19/11/2003 a 30/09/2011 e 01/10/2011 a 28/02/2019 por exposição do autor a níveis de ruído superiores ao limite legal vigente.

Afastando-se, por conseguinte, o reconhecimento da especialidade dos intervalos de 16/01/2001 a 31/08/2001 e de 01/09/2001 a 18/11/2003, por exposição a ruído abaixo do limite legal vigente à época do labor.

e) 16/11/1999 a 20/12/1999 (CAMOLESE & BOCCA)

Em que pese constar na parte dispositiva da r. sentença o reconhecimento como tempo especial do período de 16/11/1999 a 20/12/1999 pleiteado na inicial, laborados na função de ‘serviços gerais’ junto à empregadora ‘CAMOLESE & BOCCA’, conforme anotação em CTPS (ID 256644549 - Pág. 12), não consta da fundamentação da r. sentença quanto ao reconhecimento da especialidade deste intervalo. Nem mesmo do laudo pericial judicial consta analise, também não foi apresentada qualquer documentação apta a demonstrar eventual exposição a agentes nocivos capazes de ensejar o reconhecimento da natureza especial.

Com isso, afasto o reconhecimento como tempo especial do período de 16/11/1999 a 20/12/1999.

Do benefício

Convertidos e somados os períodos de atividade especial ora admitidos aos períodos de tempo comum o autor totaliza até a DER (28/02/2019) 37 anos, 3 meses e 29 dias, suficientes para lhe garantir a aposentadoria por tempo de contribuição integral.

Confira-se:

Seq.

Início

Término

Descrição

Contagem

Deficiência

Simples

Fator

Convertido

Carência

Anos

Meses

Dias

Anos

Meses

Dias

1

25/05/1987

29/10/1987

Comum

Sem

0

5

5

1,0

0

5

5

6

2

16/11/1987

19/12/1987

Comum

Sem

0

1

4

1,0

0

1

4

2

3

14/03/1988

22/10/1988

Comum

Sem

0

7

9

1,0

0

7

9

8

4

27/02/1989

24/11/1989

Especial 25

Sem

0

8

28

1,4

1

0

15

10

5

02/05/1990

30/11/1990

Especial 25

Sem

0

6

29

1,4

0

9

22

7

6

03/06/1991

10/11/1991

Especial 25

Sem

0

5

8

1,4

0

7

11

6

7

14/11/1991

27/11/1991

Especial 25

Sem

0

0

14

1,4

0

0

19

0

8

04/05/1992

13/11/1992

Especial 25

Sem

0

6

10

1,4

0

8

26

7

9

02/02/1993

29/10/1993

Especial 25

Sem

0

8

28

1,4

1

0

15

9

10

01/02/1994

21/10/1994

Especial 25

Sem

0

8

21

1,4

1

0

5

9

11

19/01/1995

10/11/1995

Especial 25

Sem

0

9

22

1,4

1

1

18

11

12

28/02/1996

13/11/1996

Especial 25

Sem

0

8

16

1,4

0

11

28

10

13

27/01/1997

14/11/1997

Especial 25

Sem

0

9

18

1,4

1

1

13

11

14

16/02/1998

14/12/1998

Especial 25

Sem

0

9

29

1,4

1

1

28

11

15

01/03/1999

13/11/1999

Especial 25

Sem

0

8

13

1,4

0

11

24

9

16

16/11/1999

20/12/1999

Comum

Sem

0

1

5

1,0

0

1

5

1

17

10/01/2000

07/11/2000

Especial 25

Sem

0

9

28

1,4

1

1

27

11

18

16/01/2001

31/08/2001

Comum

Sem

0

7

15

1,0

0

7

15

8

19

01/09/2001

18/11/2003

Comum

Sem

2

2

18

1,0

2

2

18

27

20

19/11/2003

30/09/2011

Especial 25

Sem

7

10

12

1,4

11

0

4

94

21

01/10/2011

28/02/2019

Especial 25

Sem

7

5

0

1,4

10

4

18

89

Apurado até 28/02/2019

Tempo comum : 37 anos, 3 meses e 29 dias

Carência : 346

Consectários legais

Cabe esclarecer que o Manual de Cálculo da Justiça Federal está em constante atualização, aprovado pelas Resoluções do CJF. De tal modo, de oficio, estabeleço que os consectários legais deverão ser calculados conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em sua versão vigente ao tempo da liquidação do julgado, observando-se, inclusive, as alterações promovidas pela EC no 136/25 a partir de sua vigência.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS apenas para afastar o reconhecimento da especialidade dos períodos de 25/05/1987 a 29/10/1987; de 16/11/1987 a 19/12/1987; de 14/03/1988 a 22/10/1988, 16/01/2001 a 31/08/2001 e de 01/09/2001 a 18/11/2003, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CORTE E CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR. AGENTES QUÍMICOS. RUÍDO. CALOR. RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer os períodos de 25/05/1987 a 29/10/1987; de 16/11/1987 a 19/12/1987; de 14/03/1988 a 22/10/1988; de 27/02/1989 a 24/11/1989; de 02/05/1990 a 30/11/1990; de 03/06/1991 a 10/11/1991; de 14/11/1991 a 27/11/1991; de 04/05/1992 a 13/11/1992; de 02/02/1993 a 29/10/1993; de 01/02/1994 a 21/10/1994; de 19/01/1995 a 10/11/1995; de 28/02/1996 a 13/11/1996; de 27/01/1997 a 14/11/1997; de 16/02/1998 a 14/12/1998; de 01/03/1999 a 13/11/1999; de 16/11/1999 a 20/12/1999; de 10/01/2000 a 07/11/2000; de 16/01/2001 a 31/08/2001; de 01/09/2001 a 30/06/2005; de 01/07/2005 a 30/09/2011 e de 01/10/2011 a 28/02/2019 como laborados em condições especiais; ea conceder ao autor aposentadoria especial a partir da DER data da entrada do requerimento (28/02/2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão controversa reside em determinar se restou comprovado o exercício de atividade especial nos períodos pretendidos a fim de verificar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a especialidade dos períodos de 25/05/1987 a 29/10/1987, 16/11/1987 a 19/12/1987 e 14/03/1988 a 22/10/1988, pois a exposição a calor proveniente de fonte natural e à radiação solar não autoriza o enquadramento como atividade especial.

Reconhecida a especialidade dos períodos de 27/02/1989 a 24/11/1989, 02/05/1990 a 30/11/1990 e 14/11/1991 a 27/11/1991, uma vez que o labor no corte e cultivo de cana-de-açúcar implica exposição a agentes químicos nocivos, nos termos dos códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/64, 1.2.10 do Decreto 83.080/79 e 1.0.17 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99.

Reconhecida a especialidade dos períodos de 03/06/1991 a 10/11/1991, 04/05/1992 a 13/11/1992; de 02/02/1993 a 29/10/1993; de 01/02/1994 a 21/10/1994; de 19/01/1995 a 10/11/1995; de 28/02/1996 a 13/11/1996; de 27/01/1997 a 14/11/1997; de 16/02/1998 a 14/12/1998; de 01/03/1999 a 13/11/1999; de 10/01/2000 a 07/11/2000e de 19/11/2003 a 30/09/2011 e 01/10/2011 a 28/02/2019por a exposição do autor a níveis de ruído superiores ao limite legal vigente.

Afastada a especialidade dos períodos de 16/01/2001 a 31/08/2001 e de 01/09/2001 a 18/11/2003, por exposição a ruído abaixo do limite legal vigente à época do labor.

Afastado o reconhecimento da especialidade do período de 16/11/1999 a 20/12/1999 por ausência de prova da exposição a agentes nocivos.

A conversão dos períodos especiais admitidos e sua soma ao tempo comum, o autor totaliza até a DER tempo suficiente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; CPC/2015, art. 487, I, e art. 496, §3o, I; Lei 8.213/91, arts. 57 e 58; Lei 9.032/95; Lei 9.528/97; Lei 9.494/97, art. 1o-F; Decretos 53.831/64; 83.080/79; 2.172/97; 3.048/99; 4.882/2003; EC 103/2019, art. 25, §2o; EC 136/25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.081 (REsp 1.882.236, REsp 1.893.709 e REsp 1.894.666); STJ, PUIL 452/PE; STF, ARE 664335; TRF3, ApCiv 5096065-83.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 27/11/2024; TRF3, ApCiv 5000911-88.2018.4.03.6138, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 17/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão